Tribunal: TJBA
Processo: 8056647-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056647-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSELI MATOS TEIXEIRA CHAVES Advogado(s): ADILIO MUCURY SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Piso nacional do magistério. Agravo de instrumento interposto por professora inativa contra decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a imediata implementação do piso nacional do magistério em seus proventos, com base em título executivo proveniente do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Tutela recursal deferida parcialmente em sede de Agravo de Instrumento para determinar que o Estado da Bahia proceda à imediata implantação do Piso Nacional do Magistério, em razão da verossimilhança do direito amparado pelo título coletivo e da natureza alimentar da verba. O Agravado, Estado da Bahia, peticionou nos autos informando e comprovando o cumprimento da obrigação de fazer, com a efetiva implementação da diferença remuneratória na folha de pagamento. Confirmada a tutela de urgência para implantação do piso salarial nacional do magistério. Por outro lado, o pedido acessório de mudança de nível, por demandar dilação probatória e tratar de matéria que extrapola os limites objetivos do título executivo judicial coletivo que fundamenta o cumprimento de sentença, não pode ser objeto de deferimento nesta via recursal. Agravo de Instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056647-87.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ROSELI MATOS TEIXEIRA CHAVES e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.